Tribunal: STF
Processo: RE 108739
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-02
Data de publicação: 1986-05-02

Ementa:
DÉBITO FISCAL. PENHORA DE BEM DOADO, A TERCEIROS, POR SOCIO DA
FIRMA EXECUTADA. DISPOSITIVOS DADOS COMO VIOLADOS, MAS NÃO
VENTILADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.